Tribunal: STF
Processo: HC 249004
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da deficiência de sua instrução (edoc. 9).



    Em suas razões, o agravante ratifica os termos da inicial, alega que instruiu corretamente o feito e pugna novamente para que seja reconhecida a nulidade da condenação (edoc. 10). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Recebo a documentação apresentada pelo agravante (edocs. 12-14), reconsidero a decisão constante do edoc. 9, julgo prejudicado o agravo regimental (edoc. 10) e passo ao julgamento do habeas corpus.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento pacífico e sumulado deste Superior Tribunal de Justiça, considera-se inexistente o recurso subscrito por advogado que não possui procuração nos autos (Súmula n. 115). 2. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 14)  



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, na decisão monocrática, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Consoante já pontuado por este Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do HC n. 179.745/SP (decisão em 16/4/2015), a pena imposta ao paciente na Ação Penal n. 050.04.099538-0 foi julgada extinta em 17/7/2013 em razão da concessão de indulto com fundamento no Decreto n. 7.873/2012. 



    A propósito, conforme cristalina jurisprudência desta Corte Superior, "tendo em vista a natureza do habeas corpus, vocacionado para a tutela do direito de liberdade, não se justifica a manutenção de sua marcha processual, diante da notícia de concessão de indulto ao paciente e, por conseguinte, extinção da punibilidade" (AgRg no HC n. 247.741/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe 24/3/2014; grifou-se.)”. (edoc. 12, p. 1-2)  



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso, salvo em caso de manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Ademais, quanto ao mérito, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DESPROVIMENTO. 1. O deferimento de diligências na instrução processual possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados, podendo o magistrado indeferir as provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. Na ausência de regramento específico sobre os requisitos para substituição de testemunhas na legislação processual penal, o que ocorre desde a edição da Lei n. 11.719/2008, é válida a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil sobre o tema. 3. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal. 4. Para o acolhimento da tese defensiva – imprescindibilidade da realização do exame de sanidade mental – seria indispensável reanalisar todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199621 AgR, Rel. Mn. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 23-09-2021)  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (edoc. 9), restando prejudicado o agravo regimental (edoc. 10) e, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente